Tribunal: TJDFT
Processo: 0712602-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DECISÃO ALTERANDO O PROCEDIMENTO PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRECLUSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Consoante art. 382, parágrafo 4o do Código de Processo, em ação autônoma de produção antecipada de prova “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”. Contudo, doutrina e jurisprudência, conferindo ao dispositivo uma interpretação conforme a Constituição, têm admitido a possibilidade de recurso, de forma a restringir o alcance dessa vedação ao mérito da decisão quanto ao próprio objeto do procedimento ou à valoração da prova.
2. No caso em exame, o autor ajuizou ação de tutela de urgência antecipada antecedente, a fim de obter o contrato de financiamento e instruir a ação principal consignatória c/c revisional. Ao decidir, o juízo recebeu a petição como pedido de antecipação de provas, modificando não apenas o provimento final, mas também o rito processual a ser seguido. Contra esta decisão não houve insurgência da autora, embora tratar-se de tutela provisória, que poderia ser impugnada por agravo de instrumento (art. 1.015, I do CPC). Assim, a questão do procedimento restou preclusa.
3. Nas ações em que se busca a exibição de documentos, não verificada a pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, a parte autora será condenada ao pagamento das despesas do processo.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.